Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707414-70.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVERALDO FORNAZIER BORGES, ALVARO ADAO ALVES MARTINS, ARIOVALDO EUSTAQUIO ALVES DE MARTINS, EVA LUCIA BORGES MARTINS, JOSE ADAUTO ALVES MARTINS, IZA ALVES DE FREITAS, MARIO LUCIO FORNAZIER BORGES, MARLUCIA FORNAZIER BORGES, BEATRIZ ALVES DA SILVEIRA MARINHO, BIANCA ALVES SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerido por EVERALDO FORNAZIER BORGES e OUTROS: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por ALVARO ADÃO ALVES MARTINS, ARIOVALDO EUSTÁQUIO ALVES DE MARTINS, EVA LÚCIA BORGES MARTINS, JOSÉ ADAUTO ALVES MARTINS, IZA ALVES DE FREITAS, MARIO LÚCIO FORNAZIER BORGES, EVERALDO FORNAZIER BORGES, MARLÚCIA FORNAZIER BORGES, BEATRIZ ALVES DA SILVEIRA MARINHO e BIANCA ALVES SILVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 94656468, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, restou determinada a realização de exame pericial. Vindo aos autos o laudo (ID 106362325), oportunizou-se manifestação às partes, que, respectivamente (ID 107336574 e ID 108014498/ID 108014499), reafirmaram os cálculos de sua lavra, divergentes entre si, solicitando esclarecimentos complementares acerca do exame realizado. Apresentados os esclarecimentos (ID 110476508), o perito do Juízo ratificou o laudo coligido aos autos. A parte demandante externou concordância com o laudo pericial, requerendo sua homologação (ID 112827183), tendo o requerido, por sua vez, apresentado parecer técnico divergente (ID 113559563). Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Conforme se colhe do laudo pericial de ID 106362325 e dos esclarecimentos prestados em ID 110476508, o exame técnico concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, a ser quantificado de acordo com o entendimento judicial aplicável à espécie, no que se refere à realização ou não de pagamentos pelo mutuário, como parâmetro de cálculo. Nesse contexto, quadra gizar que, consoante restou assentado, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com isso, descabe adotar, como parâmetro de cômputo, valores que excedam aqueles efetivamente pagos pelo mutuário, sob pena de se ampliar, de forma indevida, os limites do título executivo judicial, ora submetido à liquidação provisória de sentença. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos encargos incidentes sobre a obrigação, observa-se a aparente precisão dos cálculos elaborados pelo Perito. No caso, os cálculos observaram a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, com estrito cumprimento da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), na esteira da qual os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Quanto à correção monetária, à míngua de disposição, de ordem legal ou contratual, em sentido diverso, os cálculos observaram a variação dos índices gerais aplicados no período, incidente desde a data da realização do pagamento a maior, tendo sido, assim, adequadamente atualizada a obrigação. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 194.427,47 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), atualizado até 19/10/2021, conforme demonstrativo de ID 106362325 (pág. 18). Diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Arcará o demandado com o pagamento dos honorários advocatícios, devidos, em sede de liquidação da sentença, em favor dos patronos da parte demandante, verba esta que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (obrigação liquidada). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Liberem-se, em favor do Perito, os honorários periciais remanescentes nos autos.” O Agravante sustenta (i) que o processo deve ser suspenso com base no Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido nos EDiv em REsp 1.319.232/DF; (ii) que a existência de solidariedade impõe o chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil e, por conseguinte, torna competente para a causa a Justiça Federal; (iii) que, ao atualizar o financiamento em março de 1990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula de Crédito Rural; (iv) que a atualização monetária deve obedecer à tabela da Justiça Federal; e (v) que não há que se falar em devolução de valores que não foram liquidados pelo agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que, “caso não acolhidos as preliminares, requer seja homologado como devido ao agravado a quantia de R$ 184.747,43 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), apontados pelo parecer técnico do agravante”. Preparo recolhido (33389034; 33389035 e 33389036). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não foi alegado e demonstrado nenhum fato objetivo hábil a evidenciar que, até o julgamento do recurso, o direito subjetivo do Agravante está sob risco incontornável. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator